Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735145-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO APELADO: UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO D E S P A C H O Órgão 3a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0735145-09.2020.8.07.0001 Apelante PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO Apelado UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO R E L A T Ó R I O Cuida-se de apelação cível interposta pela Embargado PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO (ID 22625411) em face de sentença (ID 22625396) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos embargos de terceiros, julgou procedentes os pedidos do Embargante para (i) confirmar a liminar proferida, (ii) determinar o cancelamento da penhora sobre os bens imóveis unidades 1417 e 1115, vinculadas às vagas de garagem 58 e 74, do Residencial Green Park Center, Rua 20 Norte, Lotes 01/03, Rua 21 Norte, Lotes 02/04, Águas Claras – DF, com matrículas de n. 275095 e 275039 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e (iii) condenar o Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da causa. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 18143269: UBIRAJARA FARACO KOCK FILHO ajuíza embargos de terceiro em face de PAULO ROBERTO DE ARAÚJO RODRIGUE Informa que nos autos do processo no 0703673-92.2017.8.07.0001, em decorrência da abertura da fase de cumprimento de sentença foi determinada a penhora das unidades 1417 e 1115, vinculadas às vagas de garagem 58 e 74, do Residencial Green Park Center, situado na Rua 20 Norte, Lotes 01/03, Rua 21 Norte, Lotes 02/04, Águas Claras - DF, com matrículas de no 275095 e 275039, respectivamente e expedido o Termo de Penhora. Registra, porém, que o terceiro Embargante, por meio do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” (Doc. 9), adquiriu da Construtora Da Vinci, em 20 de novembro de 2003, os direitos sobre a unidade 1417, vinculada à vaga garagem 58, e, no dia 02 de dezembro de 2003, adquiriu da Construtora Da Vinci, também por meio do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” (Doc. 10), os direitos sobre a unidade 1115, vinculada à de vaga garagem 74, unidades que foram penhoradas nos autos principais. Explica que apesar de estar pagando as taxas condominiais, ter autorização para escrituração e estar na posse das referidas unidades, a alienação não foi registrada na matrícula do imóvel. Requer a concessão de liminar inaudita para suspender qualquer ato constritivo sobre os imóveis, bem como a execução embargada, até a análise final do mérito dos presentes embargos, inclusive com a manutenção do terceiro Embargante na posse dos imóveis. Citada a parte ré não apresentou defesa. É o relatório. Sobreveio sentença (ID 18143269), na qual o Juízo de origem entendeu que: (i) é cabível a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro em instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa, (ii) a Súmula 84 do STJ dispõe que: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro"; (iii) mesmo não estando registrado em cartório, o referido contrato de promessa de compra e venda da unidade habitacional penhorada é considerado pelo STJ como documento hábil a comprovar a posse do terceiro Embargante; (iv) a documentação acostada aos autos demonstra que a venda e a imissão na posse do terceiro Embargante se deu em data bem anterior à determinação de penhora efetivada nos autos, o que comprova a boa-fé do terceiro Embargante, que adquiriu os imóveis em momento que não havia qualquer penhora registrada em suas matrículas; (v) os contratos de promessa de compra e venda, as autorizações para escrituração (que constam o pagamento total dos imóveis) em razão da quitação e os comprovantes de pagamentos dos Condomínios em nome do terceiro Embargante, demonstram que ele é legítimo possuidor do imóvel penhorado nos autos da execução; (vi) a Ré, citada não apresentou defesa, nem fez prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do Autor. Assim, em razão da presunção de boa-fé deve ser ratificada a legitimidade da alienação, com a consequente desoneração do imóvel (CPC, art. 373, incisos I e II). O Embargado PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO interpôs apelação (ID 22625411), sustentando que: (i) é professor e declara não possuir condições de demandar sem sacrifício do sustento próprio; (ii) apresentou pedido de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0703673-92.2017.8.07.0001. Foi determinada a penhora dos imóveis referentes às unidades 1417 e 1115, vinculadas às vagas de garagem 58 e 74, do Residencial Green Park Center, situado na Rua 20 Norte, Lotes 01/03, Rua 21 Norte, Lotes 02/04, Águas Claras – DF, matrículas de n. 275095 e 275039; (iii) o Apelado alegou em embargos de terceiro, que por meio de “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda”, adquiriu da Construtora Da Vinci os direitos sobre as unidades penhoradas, em 20 de novembro de 2003 e 2 de dezembro de 2003, afirmou ainda, que pagava as taxas condominiais e que possuía autorização para escrituração, bem como estaria na posse das referidas unidades, apesar de não ter sido efetivado o registro na matrícula dos imóveis; (iv) não tinha ciência de que os imóveis haviam sido repassados a terceiro, não dando causa à oposição de embargos de terceiro em seu desfavor, razão porque não merece o prevalecer a condenação em custas e honorários sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de 1o grau; (v) é cediço que a ausência de registro da matrícula do imóvel em Cartório impossibilita a publicidade à sua aquisição, tendo em vista que o procedimento é necessário para configuração do negócio jurídico. A omissão leva a qualquer interessado a imaginar que os bens em questão, faziam parte do acervo patrimonial da Executada; (vi) não deu causa à penhora e oposição de embargos, mas sim, o Apelado, visto que este deu não publicidade à aquisição dos imóveis; (vii) pela ausência dessa publicidade, os bens ainda constavam como propriedade da Construtora Da Vinci na ação que deu causa ao ajuizamento dos presentes embargos, sendo, portanto, legítimo o seu pedido de penhora nos autos do processo n. 0703673-92.2017.8.07.0001; (viii) caso o Apelado tivesse diligenciado no sentido de proceder ao devido registro, a penhora certamente não recairia sobre os bens, e somente por este motivo, foi necessário que se ajuizasse a presente ação para desconstituir à constrição; (ix) no caso em tela, aplica-se o princípio da causalidade, pois, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, (x) só poderia ser condenado caso permanecesse com a intenção de impugnar a penhora ou apresentar recurso com o fito de manter a constrição dos bens, o que não ocorreu; (xi) em decorrência da ausência de registro do imóvel deve o Apelado ser condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Requer que o presente recurso seja conhecido e a ele atribuído o efeito suspensivo para impedir a cobrança das custas recursais e dos honorários advocatícios, antes da apreciação das razões de seu apelo. Pede: a) O reconhecimento do Apelante/Embargado como beneficiário da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC, razão pela qual deixa de recolher as custas de preparo desse recurso; b) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que seja determinada a Suspensão de Exigibilidade, atribuída pelo art. 8, §3o do CPC; [...] d) No mérito, a REFORMA DA SENTENÇA para retirar a condenação do Apelante/Embargado em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. e) Por fim, que a condenação em custas e honorários advocatícios seja atribuída ao Embargante/Apelado, por ter dado causa à ação de embargos de terceiro, face ao princípio da causalidade reconhecido pela vasta jurisprudência dos Tribunais. Em contrarrazões (ID 22625422) ao recurso, o Apelado afirma que: (i) com relação ao pedido do Recorrente para a inversão dos ônus sucumbenciais, esse não merece prosperar, visto que a demanda transcorreu à revelia sem a apresentação de qualquer peça pelo Recorrente antes da sentença; (ii) por não haver manifestação do advogado constituído nos autos antes da sentença, não há falar em condenação do Recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência. “Requer seja conhecida a apelação e, no mérito, dado provimento com relação à reforma da sentença no que concerne à condenação do Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência. Contudo, com relação à inversão dos ônus de sucumbência, a apelação não merece prosperar pelas razões de fato e de direito expostas em linhas pretéritas. Requer-se, por fim, ante ao princípio da causalidade, a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários recursais, prudentemente arbitrados por essa c. Turma”. É o relatório. O Apelante afirma que é professor e declara não possuir condições de demandar sem sacrifício do sustento próprio. Apesar de juntar aos processo comprovante de concessão da gratuidade da justiça nos autos da ação de cobrança n. 2007.01.1.093776-4, cabe salientar que a decisão concessória foi proferida em 23/08/2007, ou seja a mais de 14 anos. Acentue-se, ainda que o comprovante de renda juntado aos autos no cumprimento de sentença é de 2017 (ID 22625415). Além disso, está consignado na folha de descrição do processo (fl. 1 do ID 22625415), que o processo n. 0703673-92.2017.8.07.0001; “Classe: cumprimento de sentença”, [...], “Justiça gratuita? NÃO”. O Apelante requer o reconhecimento de beneficiário da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que seja determinada a suspensão de exigibilidade, atribuída pelo art. 8, § 3o do CPC. Verifica-se que apesar de o Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, não há nos autos qualquer comprovação de sua atual condição financeira. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza só pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se a parte Apelante para (i) comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, ou (ii) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sobre pena de deserção. Além disso, no mesmo prazo, (iii) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de seus três últimos contracheques, ou das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos dos artigos 99, § 2o, 100, parágrafo único e 101, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2021 09:24:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador